Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-69.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023256-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE SIDNEY GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 011.058.871-11 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023256-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE SIDNEY GONCALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO – PROGRESSÃO DE REGIME – MARCO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS – EXECUÇÃO POR CONDENAÇÃO EM ÚNICO CRIME – DECISÃO SINGULAR QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – PRETENDIDA ALTERAÇÃO – POSSIBILIDADE – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A PRIMEIRA PRISÃO COMO MARCO INICIAL – INEXISTÊNCIA DE COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO OU FALTA GRAVE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 716/STF – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal para a progressão de regime.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a alteração da data-base para benefícios executórios tem de estar prevista em lei. Por isso, para fins de cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já
apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução (REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, julgado em
22/2/2018)

Assim, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de outro fato definido como crime doloso ou de falta grave.

O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas na progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023256-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE SIDNEY GONCALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Jose Sidney Gonçalves de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 3° Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, no executivo de pena de n. 2000088-22.2022.8.11.0011, que indeferiu o pedido de alteração data-base para progressão de regime. (id. 184130174 – fls. 152/154).

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que
“
a fim de equalizar a presente execução penal com o entendimento inconteste do STF, deve-se utilizar como data-base (marco inicial para a obtenção do benefício) a data da primeira prisão, ocorrida em 11/08/2011, haja vista que o legislador não impôs qualquer outro requisito além dos já dispostos no artigo 112 da LEP para a progressão do cumprimento de pena.”

Por fim, pleiteia
“o provimento do recurso para que seja utilizada como data base o dia 11/08/2011, considerando como pena cumprida o período de 11/08/2021 até a data de 03/08/2015, quando foi posto em liberdade, conforme informações contidas na guia de fls. 05/06, sendo que o período de liberdade seja reputado como interrupção.”
(Sic – id. 184130174 – fls. 160/166).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 184130174 – fls. 174/177).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 184130174 – fls. 183/184).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina provimento do presente recurso (191064664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023256-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE SIDNEY GONCALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna para que seja readequada a data-base para concessão de benefícios executórios, para o dia da prisão em flagrante do agravante, qual seja 11/08/2011, e não, a data do início do cumprimento da pena em regime fechado, em 22/06/2022.

O réu cumpre pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática dos crimes descritos no artigo
art. 157, § 3°, II, do Código Penal (fls. 184130174 – fls. 05/06).

O agravante foi preso em flagrante em 11/08/2011 (id. 184130174 – fls. 13),

Em 03/08/2015, foi concedida a liberdade provisória do agravante (id. 184130174 – fls. 99).

Em 22/06/2022, o agravante deu inicio ao cumprimento de pena no regime fechado.

Importante destacar que estamos diante de um executivo de pena de uma única condenação, não houve cometimento de crime anterior ou posterior por parte do agravante.

Com efeito, o art. 112 da Lei de Execução Penal dispõe:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)
”.

Verifica-se que o legislador estabeleceu requisitos legais, quais sejam: i) pressuposto de encontra-se preso; ii) cumprimento da fração de no mínimo 1/6, caso não seja crime hediondo; e iii) bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, não evidenciando qualquer requisito acessório ante a execução de uma única condenação

Destarte, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a alteração da data-base para benefícios executórios tem de estar prevista em lei. Por isso, para fins de cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução (REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, julgado em22/2/2018).

Nesse contexto, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de outro fato definido como crime doloso ou de falta grave.

O gozo de liberdade provisória ou o novo recolhimento do condenado para dar início à execução definitiva não são hipóteses, previstas na LEP, de reinício da contagem do prazo para progressão de regime.

Ademais, há entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal que admite a possibilidade de computar o tempo de custódia provisória, para fins de progressão de regime, o qual dispõe:

Súmula 716 -
“Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
”.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CONSIDERAÇÃO NO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA, SEM ABATIMENTO ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Esta Corte, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a fixação da data-base para benefícios executórios é pautada pelo princípio da legalidade. Por isso, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a prática de novo crime ou falta grave, configura excesso de execução (ProAfR no REsp 1753509/PR, 3ª S., DJe 11/3/2019).

2.
O raciocínio é em tudo aplicável à condenação relacionada a um único processo. Se o Juízo das Execuções (66, III, c, da LEP) considera o período de prisão ante tempus como pena efetivamente cumprida, não pode deixar de adotar seu termo inicial para individualizar a progressão de regime. Por ficção jurídica, entende-se que o reeducando iniciou o resgate da sanção antes mesmo de ser julgado e, portanto, é esse o marco temporal para o benefício, que somente poderá ser interrompido se houver previsão legal para tanto. A fração do art. 112 da LEP, por sua vez, incidirá sobre o total da reprimenda aplicada ao réu, sob pena de detração penal em dobro, o que não é albergado pelo art. 42 do CP.

3. O lapso de liberdade provisória, em nenhuma hipótese, será creditado como sanção privativa de liberdade efetivamente cumprida, pois não há permissivo legal para tanto.

4. Recurso especial conhecido e provido, para determinar a correção da guia penal.”
(STJ - REsp: 1933472 MS 2021/0114423-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021) (sem grifo no original)

No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – DATA DA PRISÃO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E CONSIDERADO NO CÁLCULO DO PERCENTUAL EXIGIDO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA EXIGIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

‘Esta Corte, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a fixação da data-base para benefícios executórios é pautada pelo princípio da legalidade. Por isso, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a prática de novo crime ou falta grave, configura excesso de execução (ProAfR no REsp 1753509/PR, 3ª S.,DJe 11/3/2019). O raciocínio é em tudo aplicável à condenação relacionada a um único processo. Se o Juízo das Execuções (66, III, "c", da LEP) considera o período de prisão ante tempus como pena efetivamente cumprida, não pode deixar de adotar seu termo inicial para individualizar a progressão de regime’ (STJ, REsp 1933472/MS). O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas na progressão de regime. ‘De acordo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica do sentenciado em pagar o valor, ainda que parceladamente, o que não ocorre na hipótese dos autos’ (TJ/MT, N.U 1015924-22.2021.8.11.0000).”
(N.U 1021769-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROGRESSÃO DE REGIME – MARCO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS – EXECUÇÃO POR CONDENAÇÃO EM ÚNICO CRIME – DECISÃO SINGULAR QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – PRETENDIDA ALTERAÇÃO – POSSIBILIDADE – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A PRISÃO PREVENTIVA COMO MARCO INICIAL – INEXISTÊNCIA DE COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO OU FALTA GRAVE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 716/STF – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal para a progressão de regime.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a alteração da data-base para benefícios executórios tem de estar prevista em lei. Por isso, para fins de cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e jáapontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução (REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, julgado em22/2/2018)

Assim, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de outro fato definido como crime doloso ou de falta grave.

O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas na progressão de regime.
(N.U 1002757-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Em conclusão, deve-se fixar a data-base para benefícios executórios de Jose Sidney Gonçalves o dia de sua prisão em flagrante (primeira prisão), ou seja, 11/08/2011, considerando o período de prisão cautelar como pena efetivamente cumprida e utilizado para calcular a fração exigida na progressão de regime.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar o novo cálculo de benefícios em favor de Jose Sidney Goncalves de Oliveira, de modo que a data da sua prisão em flagrante (11/08/2011) seja considerada como termo inicial para a progressão de regime, devendo o período de sua prisão provisória ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas na progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023